Tribunal: TJSP
Processo: 1525804-42.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Peculato. Falsidade ideológica. Concurso material. Defesa requer, preliminarmente, a anulação da instrução processual por cerceamento de defesa pela ausência de citação pessoal ou editalícia. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória e justiça gratuita. Preliminares rejeitadas. Réu citado que apresentou resposta à acusação, alegações finais e optou por não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Peculato. Falsidade ideológica. Concurso material. Defesa requer, preliminarmente, a anulação da instrução processual por cerceamento de defesa pela ausência de citação pessoal ou editalícia. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória e justiça gratuita. Preliminares rejeitadas. Réu citado que apresentou resposta à acusação, alegações finais e optou por não comparecer à audiência. Ausência de demonstração de prejuízo. Pas de nullité sans grief. No mérito, parcial razão. Autoria e materialidade induvidosas. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Condenação era mesmo a rigor. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, as basilares devem ser fixadas no mínimo legal. Regime aberto de rigor. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo. Concessão de justiça gratuita. Hipossuficiência presumida. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.